Tribunal: TJSP
Processo: 0000549-38.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão de regime – Deferimento – Recurso Ministerial – Pleito de reforma da decisão por ausência de pagamento da pena de multa - Impossibilidade – Pagamento da pena pecuniária que não constitui exigência para a promoção a regime mais brando (art. 112 da LEP) – Entendimento do STF que, a par de não ser vinculante, refere-se a crimes contra a Administração Pública,

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão de regime – Deferimento – Recurso Ministerial – Pleito de reforma da decisão por ausência de pagamento da pena de multa - Impossibilidade – Pagamento da pena pecuniária que não constitui exigência para a promoção a regime mais brando (art. 112 da LEP) – Entendimento do STF que, a par de não ser vinculante, refere-se a crimes contra a Administração Pública, notadamente àqueles em que se observa que os agentes possuem capacidade econômica, hipótese em que o não pagamento deliberado da multa cumulativamente aplicada é de especial relevância para a aferição do mérito do sentenciado para a progressão de regime, o que não é o caso dos autos, tendo em vista a natureza dos delitos pelos quais o agravado, que é inclusive assistido pela Defensoria Pública, cumpre pena - Precedentes - Manutenção da r. decisão - Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281358
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000549-38.2020.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ADRIANO DE
SOUZA VENERANDA JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao agravo em execução interposto, mantendo-se a r. decisão
recorrida por seus próprios fundamentos fáticos e jurídicos. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000549-38.2020.8.26.0154 -Voto no 41.173
2
Voto no 41.173 – SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
8a Câmara Criminal
Agravo em Execução no 0000549-38.2020.8.26.0154
Relator: Sérgio Ribas
Agte: Justiça Pública
Agda: ADRIANO DE SOUZA VENERANDA JUNIOR
AGRAVO EM EXECUÇÃO Progressão de regime Deferimento
Recurso Ministerial Pleito de reforma da decisão por ausência
de pagamento da pena de multa - Impossibilidade Pagamento da
pena pecuniária que não constitui exigência para a promoção a
regime mais brando (art. 112 da LEP) Entendimento do STF
que, a par de não ser vinculante, refere-se a crimes contra a
Administração Pública, notadamente àqueles em que se observa
que os agentes possuem capacidade econômica, hipótese em que o
não pagamento deliberado da multa cumulativamente aplicada é
de especial relevância para a aferição do mérito do sentenciado
para a progressão de regime, o que não é o caso dos autos, tendo
em vista a natureza dos delitos pelos quais o agravado, que é
inclusive assistido pela Defensoria Pública, cumpre pena -
Precedentes - Manutenção da r. decisão - Agravo não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto
pelo Ministério Público contra a r. decisão de fls. 43/47, que deferiu a
progressão ao regime aberto para o sentenciado ADRIANO DE SOUZA
VENERANDA JUNIOR, independentemente do pagamento da pena de
multa, tendo em vista a satisfação dos requisitos objetivo e subjetivo
necessários.
O Ministério Público, a fls. 01/13, sustenta
que a r. decisão deve ser modificada, alegando, em suma, que o pagamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000549-38.2020.8.26.0154 -Voto no 41.173
3
pena de multa seria requisito necessário à concessão da mencionada
progressão de regime prisional, conforme entendimento recente do Plenário
do Supremo Tribunal Federal nos autos do no Agravo Regimental na
Progressão de Regime na Execução Penal no 12-DF. Espera, assim, seja
verificada a possibilidade de adimplemento das multas, condicionando o
deferimento do benefício, se o caso, ao seu pagamento (ainda que de forma
parcelada).
Regularmente processado e contrariado o
recurso (fls. 53/57); mantida a r. decisão agravada (fls. 58/60).
Nesta instância, a douta Procuradoria
Geral da Justiça, em parecer, opinou pelo desprovimento do recurso (fls.
68/71).
É o relatório.
Data vênia, a despeito das argumentações
expendidas pela i. Promotora de Justiça, o presente recurso não merece
provimento.
Inicialmente,
vale
consignar
que
o
sentenciado cumpre pena de 07 anos, 10 meses e 05 dias de reclusão, pela
prática dos crimes previstos no art. 157 §2o, inciso II e art. 129, §9o, ambos do
Código Penal e no art. 12, "caput", da Lei n.o 10.826/03, com término de
cumprimento de pena previsto para 29/04/2024 (boletim informativo de fls.
38/41).
Analisando o boletim informativo, verifica-
se que, de fato, o reeducando cumpriu o requisito objetivo exigido legalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000549-38.2020.8.26.0154 -Voto no 41.173
4
para a obtenção da progressão de regime.
E, segundo justificou o d. magistrado “a
quo”, o sentenciado não ostenta apontamento negativo em seu Boletim
Informativo ou atestado de comportamento carcerário, tampouco recebeu
parecer desfavorável no exame psicológico realizado, o que levou o d. juízo
de primeiro grau a entender preenchido o requisito subjetivo, sem que a
acusação tenha se manifestado contrariamente nesse respeito, limitando seu
inconformismo à necessidade de aplicação da orientação do Supremo
Tribunal Federal quanto ao adimplemento da multa como nova condição para
a progressão de regime.
Destarte, respeitado posicionamento em
sentido contrário, entendo que a ausência de adimplemento da pena de multa
não impede a progressão de regime, notadamente porque não se trata de
requisito previsto na Lei de Execução Penal (art. 112).
Não se desconhece que o Supremo
Tribunal Federal afirmou, no precedente citado nas razões recursais, que o
inadimplemento deliberado da pena pecuniária, por constituir inobservância
de condição imposta ao sentenciado, impossibilita a progressão de regime,
no entanto, a par de não possuir efeito vinculante, tal decisão referia-se a
crimes contra a Administração Pública, notadamente àqueles em que os
agentes possuem capacidade econômica, hipótese em que o não pagamento
deliberado da multa cumulativamente aplicada é de especial relevância para
a aferição do mérito do sentenciado para a progressão de regime.
A
Corte
Suprema,
aliás,
também
ressaltou que essa orientação não se aplica quando há demonstração da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000549-38.2020.8.26.0154 -Voto no 41.173
5
absoluta hipossuficiência financeira do agravado.
Confira-se:
“Execução Penal. Agravo Regimental.
Inadimplemento deliberado da pena de multa. Progressão de regime.
Impossibilidade. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou
orientação no sentido de que o inadimplemento deliberado da pena de
multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a progressão no
regime prisional. Precedente: EP 12-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.
2. Tal regra somente é excepcionada pela comprovação da absoluta
impossibilidade econômica do apenado em pagar a multa, ainda que
parceladamente. 3. Agravo regimental desprovido” (AgRg EP 16/DF,
Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 15.04.2015)
Ainda nesse sentido, já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça:
“EXECUÇÃO.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA. PROGRESSÃO DE REGIME.
PRÉVIO PAGAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA. POSSIBILIDADE.
ENTENDIMENTO
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
EXCEPCIONALIDADE. INCAPACIDADE ECONÔMICA DO RÉU. WRIT
NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Por se tratar de
habeas corpus substitutivo de recurso especial, inviável o seu conhecimento,
devendo ser analisada, entretanto, a existência de ilegalidade patente. 2. O
acórdão impugnado, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal
Federal, asseverou que 'o não recolhimento da multa por condenado que
tenha condições econômicas de pagá-la, sem sacrifício dos recursos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000549-38.2020.8.26.0154 -Voto no 41.173
6
indispensáveis ao sustento próprio e de sua família, constitui deliberado
descumprimento de decisão judicial e deve impedir a progressão de regime.
Entretanto, no caso em apreço, o paciente goza da presunção de
hipossuficiência e não existem elementos nos autos capazes de ilidi-la. 3.
Writ não conhecido. Ordem concedida de ofício para determinar que seja
reexaminado o pedido de progressão de regime em favor do ora paciente,
observando-se o disposto neste voto” (STJ, HC no 362.648/RJ, 6a Turma, Rel.
Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 4.10.2016).
Com efeito, tal entendimento não se
aplica ao caso em apreço, em especial tendo em vista a natureza dos delitos
pelos quais o agravado, que é inclusive assistido pela Defensoria Pública,
cumpre pena.
E assim vem decidindo este E. Tribunal:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO. Recurso
defensivo. Pedido de progressão de regime. Decisão que fixou prazo para a
comprovação do pagamento da multa originária como condição para a
obtenção do benefício. Ausência de previsão legal. Condicionamento da
progressão de regime ao pagamento prévio da pena de multa imposta
somente nos casos de crimes econômicos. Afastamento da condição imposta.
Impossibilidade de análise dos requisitos necessários à concessão do
benefício por esta Turma Julgadora, sob pena de supressão de instância.
Necessidade de análise do pedido de progressão d e regime pelo d. juízo a
quo. Parcial provimento ao recurso, determinando -se a remessa dos autos
ao competente Juízo das Execuções Criminais, para a apreciação dos
requisitos
necessários
à
progressão
de
regime”.
(TJ-SP
-
EP:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000549-38.2020.8.26.0154 -Voto no 41.173
7
90005944120198260050 SP - 9000594-41.2019.8.26.0050, Relator: Leme
Garcia, Data de Julgamento: 18/06/2019, 16a Câmara de Direito Criminal,
Data de Publicação: 18/06/2019).
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

Livramento condicional Deferimento pelo Juízo das Execuções Recurso
ministerial Inadimplemento da pena de multa não obsta a concessão do
livramento condicional Entendimento do STF aplicável somente aos crimes
contra a Administração Pública Prequestionamento Agravo desprovido”.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0000504-34.2020.8.26.0154; Relator
(a): Roberto Porto; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal; Data do
Julgamento: 03/04/2020; Data de Registro: 03/04/2020).
Também nessa toada, já decidiu esta C.
Câmara:
“Execução Penal. Progressão de regime
prisional. Alegação de ser o pagamento da pena de multa requisito para a
concessão do benefício. Interpretação equivocada de precedente do Plenário
do STF, que não se aplica ao caso dos autos. Entendimento. No caso
concreto submetido à análise do STF buscava-se, aferir, para o fim de
progressão de regime prisional, o mérito de condenado por crimes contra a
Administração Pública, precisamente corrupção passiva e lavagem de
dinheiro, dos quais decorreram danos vultosos ao erário e, em consequência,
à sociedade brasileira. Não se insere o V. Acórdão da Instância Superior no
contexto dos presentes autos, que tratam de condenado por crime contra o
patrimônio individual. Ademais, depreende-se daquele V. Julgado que o
adimplemento da multa, ressalvada a hipótese de incapacidade econômica,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000549-38.2020.8.26.0154 -Voto no 41.173
8
sempre no caso de crimes contra a Administração Pública, não se confunde
com requisito para a progressão, mas elemento importante na análise do
mérito do sentenciado para a assunção dos deveres inerentes ao regime mais
brando por ele postulado”. (Agravo de Execução Penal
7000089-49.2018.8.26.0073; Relator E. Des. Grassi Neto; Data do
Julgamento: 21/06/2018);
E ainda:
“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO
EM EXECUÇÃO. DEFERITÓRIA DE PROGRESSÃO AO REGIME
SEMIABERTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Pretendida a
cassação da progressão, por não haver demonstrado o pagamento da pena
de multa. Descabimento. O art. 112 da LEP não prevê tal requisito
(pagamento da pena de multa) para a concessão do pleito. Na verdade, o
julgamento ocorrido no C. STF (EP-16 Agravo Regimental DF, Rel. Ministro
Roberto Barroso) referia-se a crimes contra a Administração Pública,
principalmente relacionados a corrupção passiva e lavagem de dinheiro,
onde se observa que os agentes possuem capacidade econômica, causando
grande prejuízo à sociedade brasileira. Assim, somente nesses casos, observa-
se a importância do não pagamento deliberado da multa cumulativamente
aplicada para a aferição do mérito do sentenciado no processo progressivo
de sua ressocialização, o que não é observado no caso tendo em vista que o
agravado cumpre pena por delitos patrimoniais. Negado provimento”.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 7000967-71.2018.8.26.0073; Relator
(a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data do Julgamento: 28/02/2019; Data de Registro: 07/03/2019).
De
todo
modo,
resta
anotado
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000549-38.2020.8.26.0154 -Voto no 41.173
9
prequestionamento apontado.
Via
de
consequência,
NEGO
PROVIMENTO ao agravo em execução interposto, mantendo-se a r. decisão
recorrida por seus próprios fundamentos fáticos e jurídicos.
Sérgio Ribas
Relator